Tribunal: TJBA
Processo: 8158951-64.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8158951-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LIVIA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOCEMAR SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL (
TABLET
). INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO,
COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
R
ecurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de mulher vítima de violência doméstica contra decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão de
tablet
educacional cedido em comodato ao filho menor, subtraído pelo agressor ao deixar o lar conjugal em cumprimento a medida protetiva de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a vítima, na condição de comodatária de equipamento educacional pertencente ao Poder Público Municipal, possui legitimidade ativa para postular medida protetiva de busca e apreensão do bem subtraído pelo agressor; (ii) estabelecer se o deferimento de medida protetiva patrimonial demanda dilação probatória ampla com oitiva formal do agressor pela autoridade policial ou se é suficiente a cognição sumária baseada na palavra da vítima e elementos documentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica de comodato, regulada pelos arts. 579 a 585 do Código Civil, confere ao comodatário posse direta, legítima, qualificada, justa e de boa-fé sobre a coisa emprestada, protegida pelo ordenamento jurídico, conferindo-lhe interesse jurídico direto e imediato na recuperação do bem subtraído.

4. A Lei nº 11.340/2006, em seu art. 24, I, autoriza expressamente o magistrado a determinar, como medida protetiva de urgência, a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, sem exigir que a mulher seja proprietária do bem, bastando que este tenha sido indevidamente subtraído, configurando violência patrimonial.

5. A subtração de bem em poder da mulher, ainda que não seja de sua propriedade, mas cuja guarda e responsabilidade lhe foram confiadas, configura violência patrimonial prevista no art. 7º, IV, da Lei Maria da Penha, caracterizada pela retenção, subtração ou destruição de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos.

6. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela preventiva e inibitória, destinadas a cessar imediatamente a situação de violência e evitar a reiteração de condutas lesivas, fundadas em cognição sumária, bastando a demonstração da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, sendo desnecessária a cognição exauriente típica de ação penal condenatória.

7. A exigência de dilação probatória ampla, com oitiva formal do agressor em sede policial como condição prévia para o deferimento de medida protetiva, esvazia o caráter preventivo e urgente da tutela, submetendo a mulher a risco concreto e prolongado, em violação aos princípios da precaução e da máxima proteção da ofendida que orientam a aplicação da Lei Maria da Penha.

8. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de ser presumida a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, buscando a concretização da igualdade material de gêneros, com aplicação obrigatória do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023).

9. A palavra da vítima assume especial relevo probatório no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes praticados às escondidas dentro do ambiente doméstico, longe dos olhares públicos, sendo suficiente para fundamentar medidas protetivas quando corroborada por elementos de contexto e documentação.

10. Condicionar a restituição do bem à oitiva do agressor parte de premissa equivocada de paridade de condições entre vítima e agressor, desconsiderando a situação de vulnerabilidade já reconhecida judicialmente, transferindo indevidamente para a vítima o ônus de aguardar investigação criminal e promovendo sua revitimização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito conhecido e provido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Teses de julgamento:
1.

A vítima de violência doméstica possui legitimidade ativa para postular medida protetiva de busca e apreensão de bem que, embora não seja de sua propriedade, encontra-se sob sua posse legítima em razão de contrato de comodato, respondendo ela pela guarda, conservação e devolução perante o proprietário. 2. A subtração de bem em poder da mulher, cuja guarda e responsabilidade lhe foram confiadas, configura violência patrimonial nos termos do art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006, independentemente de a vítima ser ou não proprietária do objeto. 3. O deferimento de medida protetiva patrimonial prescinde de dilação probatória ampla ou oitiva formal do agressor pela autoridade policial, sendo suficiente a cognição sumária baseada na palavra da vítima, corroborada por elementos de contexto e documentação, em observância aos princípios da precaução, máxima proteção da ofendida e presunção de vulnerabilidade da mulher em situação de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 1º, III; 5º, caput; 226, §8º; 227; CC, arts. 579 a 585; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, IV; 18 a 24; CPC, art. 300; ECA, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, APn nº 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10/06/2024; STJ, AgRg na MPUMP nº 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/05/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.861.995/GO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 30/06/2020.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Recurso Criminal em Sentido Estrito, nº 8158951-64.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Recorrente
L. P. de S. e
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO e
JOCEMAR SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.